Tribunal: TJES
Processo: 0005388-57.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005388-57.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LAION PEREIRA XAVIER
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 231, DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena de 3 anos de reclusão, convertida em duas penas restritivas de direitos, além de multa. A defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea com redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, afastando o entendimento da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a atenuante da confissão espontânea permite a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal;
(ii) analisar se a aplicação da Súmula nº 231, do STJ, e da tese fixada no Tema 158, do STF, impede tal redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 231, dispõe que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 158 em sede de repercussão geral, reafirma que "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", sendo aplicável apenas a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal. A sentença reconheceu a confissão espontânea como circunstância atenuante nos termos do artigo 65, III, "d", do Código Penal, mas observou a impossibilidade de reduzir a pena aquém do limite mínimo legal, em conformidade com o entendimento dos Tribunais Superiores. Precedentes do STJ e do TJES corroboram a plena validade da Súmula nº 231, consolidando a vedação à redução da pena intermediária para patamar inferior ao mínimo legal, mesmo em face do reconhecimento de atenuantes genéricas.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, "d"; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; STJ, Súmula nº 231; CPC, art. 543-B, § 3º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009; STJ, AgRg-REsp 2.013.585, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJE 30/03/2023; TJES, APCr 0012857-56.2013.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, DJES 08/02/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005388-57.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LAION PEREIRA XAVIER, LAION PEREIRA XAVIER

Advogado(s) do reclamante: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR, ALINE GOMES BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Laio
n Pereira Xavier
, inconformado
com a
s
entença pro
ferida
pelo
Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares
(id.
11099134
)
,
que
julgo
u

procedente a pretensão punitiva estatal e
condenou

o
apelante
nas sanções do
artigo 1
6
,
§ 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003
, à pena de
0
3
(
três
) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime
aberto
,
que foi convertida em duas penas restritivas de direito,
além do pagamento de
10
(
dez)
dias-multa
, valorados
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

Nas
razões recursais

no id.
11099138
,
a defesa requer
seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, afastando-se o entendimento firmado
n
a Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.
Pois bem. Saliento que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas do crime previsto no
artigo 1
6
,
§ 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003
, pelo qual o recorrente foi condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de um uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou irregularidade.

Dito isso, passo à análise dos pleitos formulados pela defesa quanto à dosimetria da pena.

A
defesa requer seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, de modo que a pena intermediaria seja reduzida abaixo do mínimo legal.

De início, registro que a magistrada sentenciante reconheceu em favor do acusado a incidência da atenuante da confissão espontânea, registrando o que segue:

"O Acusado confessou a autoria do crime, propiciando, assim, ao órgão julgador, maior segurança na atividade de julgar, o que é considerado pela doutrina e pelo direito pretoriano um serviço à Justiça. Portanto, milita em seu favor a circunstância genérica da confissão, nos termos do art. 65
,
III,
d
, do CP".

Não obstante isso, em decorrência de a pena-base já ter sido fixada no mínimo legal, deixou de valorá-la, em decorrência da incidência da Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a defesa pugna pel
a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, afastando-se o entendimento firmado
n
a Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça.
Todavia, adianto-me em dizer que não merece guarida.

Isso porque, a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça é expressa no sentido de que
“
A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Ressalto, nesse particular, que a questão já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral (Tema 158)
, tendo sido fixada a
tese de mérito
no sentido de que
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão paradigma:

EMENTA: AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

(RE 597270 QO-RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal. Confira-se:

[...].

2. No que toca ao agravante Vinícius, não há que se falar que o reconhecimento da atenuante da confissão possa reduzir a pena, na segunda fase da dosimetria, para patamar aquém do mínimo legal. No ponto,
ressalva-se que a Súmula n. 231/STJ possui plena validade, pois "temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da Súmula nº 231/STJ"

[...].
3. Agravo regimental ao qual se concede parcial conhecimento, nesta extensão, nega-se provimento. (STJ; AgRg-REsp 2.013.585; Proc. 2022/0214629-9; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 30/03/2023).

[...].
2 –
Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal ante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, devendo ser mantido o patamar fixado no mínimo legal
.
Trata-se de matéria sumulada e já pacificada nos Tribunais Superiores (Súmula nº 231 STJ) [...]. 7 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0012857-56.2013.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/02/2023; DJES 08/02/2023).

Portanto, inviável o acolhimento do pleito defensivo de redução da pena em patamar aquém do mínimo legal em razão de circunstância atenuante.

À luz do exposto,
CONHEÇO
e NEGO PROVIMENTO
a
o recurso de apelação criminal interposto
,
mantendo-se
incólume
s

os

termos da sentença impugnada.

É como voto.

Vitória, 13 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)